Tribunal: TJDFT
Processo: 0009603-87.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009603-87.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimado para esclarecer e comprovar o ineditismo da demanda em relação a EDCLEY SANTOS FERRAZ, o exequente juntou os documentos ID: 17451490 e requereu a extinção parcial do processo pelo reconhecimento da litispendência/coisa julgada quanto ao citado servidor. Decido. No caso em apreço, a documentação ID: 17451490 e as informações contidas no sistema de andamentos processuais deste egrégio Tribunal revelam que EDCLEY SANTOS FERRAZ também figurou como credor do precatório PJE 0025201-37.2014.8.07.0000, cujas cópias estão anexas nesta execução ao ID: 17451490, páginas 1-41. É o caso, portanto, de extinguir o processo em relação ao referido servidor porque, para ele, já existe uma decisão transitada em julgado, com tríplice identidade de elementos. Pelo exposto, defiro o pedido de ID 19800268 para declarar a extinção parcial do processo em relação a EDCLEY SANTOS FERRAZ, com fulcro no art. 485, V, do novo Código de Processo Civil, ante a constatação de coisa julgada. Em homenagem ao princípio da causalidade, encampado pelos §§ 6o e 10 do art. 85 do CPC/2015, com fundamento no art. 90, § 1o, do mesmo estatuto processual civil, tendo em vista a extinção referir-se a apenas um dos 10 (dez) substituídos processuais no presente feito e atento às diretrizes dos §§ 2o e 3o do já mencionado art. 85, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/10 (um décimo) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação (CPC/2015, art. 85, § 14). À laboriosa Secretaria do Conselho Especial para excluir o nome de EDCLEY SANTOS FERRAZ do rol dos substituídos nesta ação executiva e nos respectivos embargos do devedor, constante nos sistemas integrados deste egrégio Tribunal. Traslade-se cópia da presente decisão para os correspondentes embargos. Operada a preclusão, voltem-me conclusos para exame da petição ID: 17081225. I. Brasília, 21 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador